Tribunal: TJDFT
Processo: 0738290-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738290-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAINA TORRES MELO MEIRA, ALAN MEIRA DE SOUZA APELADO: EQUILIBRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O A apelante Janaína Torres Melo Meira requer a concessão da gratuidade de justiça em sede de recurso de apelação cível, a qual foi indeferida pelo Juiz de origem em ID no 62906875. Assim, intime-se para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos documentos que demonstrem a sua situação financeira, inclusive a última declaração de imposto de renda, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator